Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-24.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Produção probatória testemunhal desnecessária. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC). Julgamento antecipado da lide que se impunha (art. 355, CPC). Realização de nova perícia. Descabimento. Prova pericial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Produção probatória testemunhal desnecessária. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC). Julgamento antecipado da lide que se impunha (art. 355, CPC). Realização de nova perícia. Descabimento. Prova pericial realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Laudo pericial objetivo e estritamente técnico, realizado por profissional idôneo e imparcial. Morte de animal (mini pig) após realização de cirurgia de castração. Tratamento dispensado na fase pós-operatória. Obrigações anteriores à cirurgia que persistem mesmo após a realização da mesma. Animal que, em consulta após a cirurgia, recebeu apenas prescrição de remédios via oral, sendo dispensado logo em seguida. Quadro de distúrbio anestésico e cirúrgico que recomendava que o animal ficasse em observação clínica, por médico veterinário, até completa recuperação dos sinais vitais. Medicamentos indicados no pós operatório insuficientes para reverter o quadro clínico do animal. Suporte médico veterinário, através da internação hospitalar, com administração de fluidoterapia (soro), que poderia ter salvo a vida do animal. Conduta culposa do médico veterinário caracterizada. Prescrição de medicamentos por telefone, sem o devido exame clínico, levando a "mini pig" a um quadro irreversível. Conduta ilícita dos prepostos da Clínica Veterinária corré caracterizada. Privação dos autores de uma chance concreta de evitar a morte do animal de estimação. Dano moral. Ocorrência. Dor e sofrimento vivenciados pelos autores, em decorrência da morte do animal de estimação após cirurgia de castração. Configuração "in re ipsa". Indenização moral devida. "Quantum" indenizatório mantido. Adequada observância à dupla finalidade, punitiva e compensatória, da indenização. Reconvenção. Dano moral não configurado. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica não comprovada (art. 373, II, CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.